Tribunal: TJSP
Processo: 1052955-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inexistência. Dissabores narrados e advindos da conduta da Ré que não se mostram hábeis a fundamentar a existência de danos morais na espécie. REPETIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA. Impossibilidade. Para a aplicação da repetição de indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, necessário o efetivo pagamento da quantia indevida, o que não

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inexistência. Dissabores narrados e advindos da conduta da Ré que não se mostram hábeis a fundamentar a existência de danos morais na espécie. REPETIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA. Impossibilidade. Para a aplicação da repetição de indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, necessário o efetivo pagamento da quantia indevida, o que não foi demonstrado no caso. Restituição de forma simples. Decisão mantida. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052955-21.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GUSTAVO LOPEZ RODRIGUES DE AGUIAR, BRUNO KOCH
SAMPAIO GONÇALVES DA SILVA, PRISCILLA CAMPIONI DA
COSTA e MILENA VISCONDE FERRARIO DE AGUIAR, é apelado
DECOLAR.COM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052955-21.2019.8.26.0100 -Voto no 33283
2
Apelação Cível no 1052955-21.2019.8.26.0100
Apelantes/Autores:
GUSTAVO
LOPEZ
RODRIGUES
DE
AGUIAR, MILENA VISCONDE FERRARIO
DE AGUIAR, BRUNO KOCH SAMPAIO
GONÇALVES DA SILVA e PRISCILLA
CAMPIONI DA COSTA
Apelada/Ré:
DECOLAR.COM LTDA
MM. Juiz de Direito: Rodrigo Ramos
Comarca da Capital 18a Vara Central Cível
Voto no 33283
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inexistência.
Dissabores narrados e advindos da conduta da Ré que não se
mostram hábeis a fundamentar a existência de danos morais na
espécie. REPETIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA.
Impossibilidade. Para a aplicação da repetição de indébito em
dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, necessário
o efetivo pagamento da quantia indevida, o que não foi
demonstrado no caso. Restituição de forma simples. Decisão
mantida. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de repetição de indébito
c/c reparação por danos morais” ajuizada por GUSTAVO LOPEZ RODRIGUES
DE AGUIAR, MILENA VISCONDE FERRARIO DE AGUIAR, BRUNO KOCH
SAMPAIO GONÇALVES DA SILVA e PRISCILLA CAMPIONI DA COSTA
contra DECOLAR.COM LTDA, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença (e-fls. 225/232), para condenar a Ré a restituir, de forma, simples, o
valor de R$ 9.289,84, devidamente atualizado. Em razão da sucumbência
recíproca, condenou os Autores ao pagamento de 80% das custas e despesas
processuais e a Ré aos 20% restantes, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre 80% do valor da causa para os patronos da Ré e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052955-21.2019.8.26.0100 -Voto no 33283
3
10% sobre o valor da condenação para os patronos dos Autores.
Inconformados, os Autores interpuseram o
presente recurso de apelação (e-fls. 245/263), desafiando contrarrazões da Ré
(e-fls. 270/295).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado pelos Autores, condenando a Ré à restituição simples do valor não
reembolsado pela Ré, reconhecendo a inexistência de danos morais na
espécie e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro.
Os fatos da demanda podem ser assim
resumidos: Os Autores adquiriram passagens aéreas junto à Ré no valor total
de R$ 16,715,00, mas que por diversos motivos imputáveis à Ré, foram
orientados a comprar novos bilhetes, com a promessa de que seriam
integralmente reembolsados pelo valor pago, além de receberem a diferença
pelo valor pago a maior na aquisição dos novos bilhetes. Dispuseram que
foram reembolsados apenas no importe de R$ 8.052,32, restando em aberto o
montante de R$ 9.289,84. Requereram a condenação da Ré à restituição em
dobro do valor não reembolsado, além de indenização pelos danos morais
sofridos.
Citada, a Ré apresentou contestação (e-
fls. 143/171), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
refutando a pretensão de indenização, pugnando pela improcedência do
pedido.
Na sequência, em julgamento antecipado
da lide, reconheceu o Juízo “a quo” que a Ré expressamente se comprometeu
ao reembolso dos valores desembolsados, além da diferença do valor pago a
maior.
Pretendem os Autores em sede recursal o
reconhecimento quanto aos danos morais decorrentes da cobrança judicial
indevida de parcelas após o regular pagamento destas. Sustentaram, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052955-21.2019.8.26.0100 -Voto no 33283
4
síntese, que os prejuízos sofridos fogem da esfera de um mero aborrecimento.
Requereram, ainda, a repetição do indébito em dobro.
Pois bem. O dano moral é aquele que
lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em
sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade
psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no
âmbito íntimo do ser.
Contudo, não se pode confiar a todas as
dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral
para fins de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo
banalizados os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da
indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
Ocorre que os dissabores narrados e
advindos da conduta da Ré, não se mostram hábeis a fundamentar a
existência de danos morais na espécie, porquanto se consubstanciam em
meros infortúnios e contratempos.
Importante deixar consignado que não se
nega a ocorrência de conduta negligente da Ré quanto à fiscalização e
regularidade dos serviços prestados. Tais fatos, não obstante demonstrarem a
conduta culposa da Ré, não tem o condão, ao menos no presente caso, de
configurar danos que extrapolem a normalidade psíquica dos Autores, não
podendo eventual desorganização no exercício de atividade comercial ser
relevada para fins de indenização por danos morais, sob pena de banalização
do próprio instituto da indenização, sendo suficiente a condenação ao
ressarcimento dos valores.
Com relação à repetição em dobro da
quantia não reembolsada, o recurso não merece prosperar, já que a aplicação
da regra contida no art. 42, parágrafo único do CDC pressupõe a existência de
pagamento indevido, o que não ocorreu no caso em exame.
Com efeito, ainda que a ausência de
reembolso integral seja fruto de culpa do prestador, não tem aplicação a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052955-21.2019.8.26.0100 -Voto no 33283
5
da repetição em dobro se não houve o pagamento de quantia indevidamente
cobrada. Nestes termos, conforme alegaram os Autores, a conduta do Réu se
consubstanciou no reembolso parcial das passagens adquiridas, cujo
pagamento não era indevido, motivo pelo qual a restituição simples era medida
que se impunha.
O
recurso,
portanto,
não
comporta
provimento, devendo a r. sentença “a quo” ser mantida. E, considerando o
disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos em favor do patrono da Ré devem ser majorados para
o importe de 12% sobre o percentual atribuído do valor da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o percentual atribuído
sobre o valor da causa. No mais, fica mantida a r. decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora